Tribunal: TJPA
Processo: 0002104-56.2017.8.14.0081
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ROUBO QUALIFICADO â ARTIGO 157, Â§2Âº, I e II, DO CP â PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME RECHADO â DETRAÃÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL â Impossibilidade. MatÃ©ria afeta ao JuÃzo das ExecuÃ§Ãμes. Outrossim, consoante sentenÃ§a condenatÃ3ria, o magistrado fixou regime mais gravoso para cumprimento de pena, por tratar-se de rÃ©u reincidente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BUJARU
APELANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA RAIOL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002104-56.2017.8.14.0081

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME RECHADO - DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL - Impossibilidade.
Matéria afeta ao Juízo das Execuções. Outrossim, consoante sentença condenatória, o magistrado fixou regime mais gravoso para cumprimento de pena, por tratar-se de réu reincidente.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,

deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 13 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BUJARU
APELANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA RAIOL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002104-56.2017.8.14.0081
R e l a t ó r i o

JEFFERSON DE OLIVEIRA RAIOL, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru.

Narra a denúncia que no dia 15 de fevereiro de 2017, o ora denunciado, na companhia de mais um indivíduo identificado por ¿Barriga¿, subtraíram mediante violência e grave ameaça da vítima Rosa Maria Meneses Cardoso, um aparelho celular, um reprodutor de DVD, a quantia de RS 250,00 (duzentos e cinquenta reais), vários perfumes e cosméticos, quando estava em seu estabelecimento comercial, com seu filho.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante requer que seja procedida a detração penal, para fins de readequação do regime de cumprimento de pena, para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer que seja procedida a detração penal, para fins de readequação do regime de cumprimento de pena, para o semiaberto.

De igual maneira, não há como acolher o pleito em relação a detração penal, para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO -
Omissis...
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
-
Omissis...
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.
(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

Outrossim, verifico que não há qualquer ilegalidade no regime mais gravoso fixado na sentença condenatória, isso porque o magistrado estabeleceu o fechado, por se tratar o apelante de réu reincidente, , consignando que há registro de condenações criminais transitadas em julgado, nos termos da jurisprudência já firmada pelos Tribunais Superiores (HC 122756-DF, 5ª T., rel. Felix Fischer, 27.04.2009, v.u.).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 13 de outubro de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA